Tribunal: STF
Processo: RE 476655
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. ART. 3°, § 1°, DA LEI 9.718/1998. INCONTITUCIONALIDADE. RE 585.234-QO-RG/MG (TEMA 110). DISCUSSÃO DA VALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR 70/1991. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 585.234-QO-RG/MG (Tema 110), de relatoria do Ministro Cesar Peluso, firmou a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS firmada pelo art. 3°, § 1°, da Lei 9.718/1998.



    II – É inviável, em recurso extraordinário, a discussão da validade do parágrafo único do art. 11 da LC 70/1991 por se tratar de matéria infraconstitucional.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.